Tribunal: TCU
Processo: 028.252/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 508/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.252/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Enilda Ribeiro (XXX.123.647-XX); Maria Sueli dos Reis (XXX.702.867-XX); Regina da Silva Soares da Silva (XXX.469.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.